Tribunal: STF
Processo: HC 194792
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Lucas Jose da Silva, apontando como autoridade coatora o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Humberto Martins, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 627476/SP.
     O impetrante diz ser o caso de mitigação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo. 
    Aduz que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, ante suposta prática dos crime descritos no artigo 33 (tráfico de drogas) por portar 188,57g de maconha.
    Nesse contexto, salienta, que a prisão preventiva foi decretada com base na gravidade abstrata do delito.
    Discorre sobre a ausência de prova da materialidade e de indícios de autoria, ressaltando que não há elementos indicativos de traficância.
    Aponta a desnecessidade da prisão, porque “os fatos se deram em 08/09, sendo a prisão preventiva decretada apenas em 19/10/2020 sem a apresentação de fatos novos a não ser aqueles contidos na prisão em flagrante”.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, sem prejuízo da aplicação de cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP.
    Examinados os autos, decido.
    Não se trata, na espécie, de decisão indeferindo pretensão liminar, mas de decisão segundo a qual o eminente Ministro Humberto Martins indeferiu de plano a inicial do HC nº 627476/SP, uma vez que decisão denegatória de habeas corpus do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    Logo, a questão submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não teria sido objeto de análise definitiva por parte daquele Tribunal de Justiça estadual. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    Ademais, vale registrar que a impetração se volta contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, anoto que a decisão por meio da qual determinada a preventiva destacou o risco de reiteração criminosa, tendo em vista o paciente foi condenado pela prática de crime de mesma natureza, além das circunstâncias da apreensão (fuga e suposta agressão a policiais). 
    Nesse sentido, destaco excerto da fundamentação do Juízo de primeira instância:
    “A conduta noticiada nos autos é concretamente grave, revelando a periculosidade do autuado, levando em conta, principalmente, a expressiva quantidade de droga apreendida.
    De se ressaltar que a grande quantidade de drogas apreendida com o autuado, por si só, é suficiente à decretação de sua prisão preventiva. 
    (...)
    Como salientado pelo Ministério Público, a prisão preventiva se mostra conveniente para o desenvolvimento da instrução penal e para assegurar a aplicação da lei penal, haja vista que LUCAS resistiu a abordagem policial e evadiu-se para local ignorado, estando, portanto, foragido.
    Verifica-se, assim, que estão presentes os requisitos da prisão preventiva (provas do fato e indícios de autoria) e as circunstâncias ensejadoras da medida cautelar restritiva da liberdade, contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
    Necessário, pois, que seja decretada a prisão para resguardar a ordem pública, a fim de acautelar o meio social e prevenir a reprodução de fatos criminosos dessa natureza, encontrando-se presente o periculum libertatis.
    (…)
    Cumpre, ainda, salientar que acusado ostenta condenação anterior por tráfico de drogas e a reiteração na traficância evidencia a periculosidade e denota a necessidade da prisão para garantia da ordem pública.
    Outrossim, não há notícias de vínculos com o distrito da culpa, exsurgindo o risco concreto de fuga, com a consequente vulneração da aplicação da lei penal, frisando-se que no presente caso o risco concreto se materializou, uma vez que LUCAS encontra-se foragido, demonstrando inequivocamente sua intenção de furtar-se à aplicação da lei penal, exsurgindo necessária e imprescindível sua custódia cautelar. A propósito, já se decidiu em caso análogo que: "a evasão do réu, por si só, justifica a preventiva decretada a bem da instrução e aplicação da Lei Penal (STJ, RT 664/336).
    (…)
    Não se pode ignorar o perfil violento e agressivo do acusado, pois que para além de envolvimento com crime lesão corporal no contexto doméstico, efetivamente agrediu os policiais militares quando de sua abordagem, deferindo socos contra os milicianos, logrando êxito em desvencilhar-se da prisão em flagrante, evadindo-se a local ignorado. Verifica-se, portanto, no caso concreto, a imperiosa necessidade de segregação cautelar do imputado, tudo a se preservar a integridade das testemunhas, resguardando-se o meio social e a tranquilidade local” (doc. 3, e-STJ fl. 49/55).
    Assim, mesmo que a quantidade não seja expressiva, a ponto de configurar a gravidade concreta da conduta, o decreto prisional está lastreado em elementos que evidenciam risco à ordem pública (periculosidade do agente e risco de reiteração criminosa).
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de dezembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente